Tribunal: TJBA
Processo: 8035863-11.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035863-11.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JORGE DE JESUS ALVES

Advogado(s)
:
ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

MAF 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CONTROVÉRSIA ENVOLVENDO QUESTÕES DE FATO. IMPOSSIBILIDADE DE SOLUÇÃO MEDIANTE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS E CONFORMIDADE DOS VALORES EXIGIDOS PELO CREDOR. SUPRESSÃO INDEVIDA DA FASE INSTRUTÓRIA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8035863-11.2021.8.05.0039
, em que figuram como apelante
JORGE DE JESUS ALVES
e como apelado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator